Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-42.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000695-42.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): MAYARA ARAUJO OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO APELADO: JUCIARA COSTA DOS SANTOS Advogado(s):JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR, PAULO OLIVEIRA SANTANA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO RE 705.140/RS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves/BA, com pedido de prequestionamento, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3, a ocupante de cargo em comissão. Sustenta o embargante omissão do acórdão quanto à análise do RE 705.140/RS e requer manifestação expressa sobre os arts. 37, II, IX e § 2º da CF/88. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) houve omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do RE 705.140/RS ao caso concreto; (ii) é necessário prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais indicados para viabilizar recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm fundamento no art. 1.022 do CPC e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão central relativa ao vínculo precário e à concessão de verbas remuneratórias, analisando os dispositivos constitucionais invocados. 5. A decisão fundamentou-se no art. 37 da CF/88 para reconhecer a nulidade do vínculo sem concurso, e nos arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 5º, § 1º, para assegurar as verbas salariais, inclusive aos ocupantes de cargos comissionados. 6. A ausência de menção expressa ao RE 705.140/RS não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes indicados pela parte, bastando fundamentação adequada. 7. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos constitucionais. A matéria foi debatida e decidida. 8. A pretensão do embargante reflete inconformismo com o mérito do acórdão, o que não se resolve por meio de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a precedente indicado pela parte (RE 705.140/RS), não configura omissão quando a matéria de fundo é devidamente enfrentada e fundamentada. 2. O prequestionamento pode ser considerado presente mesmo sem a citação literal dos dispositivos constitucionais, nos termos do art. 1.025 do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000695-42.2017.8.05.0053, sendo Embargante Município de Castro Alves e Embargada Juciara Costa dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator